Tribunal: TJMT
Processo: 1016483-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016483-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI - CPF: 344.448.901-34 (EMBARGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016483-42.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - GRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA QUE ASSINOU A CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016483-42.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADA: CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento aviado pelo ora embargante.

Em suma, aponta que o julgado
“se assentou nos arts. 2, 3o e 6, VII do CDC, sem analisar qualquer das razões recursais nesse particular, e mais, esses dispositivos do CDC sequer foram alegados pelo Juízo de piso, pela parte autora (não constam da inicial) ou pela parte requerida (não são fundamentos do recurso), implicando em omissão e negativa de prestação jurisdicional.”
- sic
.

Assim, pugna que o vício seja sanado, mediante o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas pela embargada (Id. 155488655)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA QUE ASSINOU A CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal.

Não há falar em ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo, porquanto como bem pontuado pelo juízo a quo, a cédula rural fora por ela assinada.

Nos termos do art. 6o, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, sobre o alegado vício, para que não pairem dúvidas, transcrevo excerto do julgado sobre a convicção formada:

“(...)
Cumpre ressaltar que, embora o art. 130, III, do CPC preveja a admissibilidade do chamamento ao processo dos demais devedores solidários, a pretensão se dirige ao Banco do Brasil, inadmissível, portanto, deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Lado outro, o banco defende a inviabilidade de inversão do ônus da prova em favor da autora, pela falta de elementos que demonstre o fato constituído de seu direito.

Dito isso, saliento que a relação firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o agravado se enquadra na categoria de consumidor e o banco na de fornecedor (arts. 2a e 3o do CDC).

Ademais, a aplicação do CDC às relações de consumo que envolvam instituições financeiras encontra-se consolidada na jurisprudência pátria e na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, e nos termos do art. 6o, VIII, CDC, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, até mesmo porque no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada das cédulas bancárias.

(...)

Por fim, quanto a tese de ilegitimidade ativa da parte agravada para figurar na ação, a matéria fora devidamente apreciada e afastada pelo juízo a quo, entendimento do qual coaduno porquanto devidamente comprovado nos autos que a cédula rural ora discutida fora assinada pela parte agravada, não havendo motivos para a alteração do decisum no ponto de insurgência.

(...)” – sic.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023